Tribunal: TJDFT
Processo: 0715467-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715467-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME, JOYCE MARA FLORENCIO ISIDRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal na função de Curadora Especial da executada OO Comércio de Artigos do Vestuário Ltda, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução n. 0711118-25.2021.8.07.0001, que rejeitou a preliminar de nulidade da citação e indeferiu a remessa dos autos à contadoria judicial. Nas razões do agravo, aduz que a citação por edital é medida excepcional que exige para o seu deferimento a realização de diligências que demonstrem que a parte está em local ignorado ou incerto. Afirma que não foi realizada diligência no endereço SRTVS Q. 701, bloco K, sala 516 – Asa Sul/DF, resultante da pesquisa realizada no sistema Bacenjud (Id 88030113, p. 4, do processo de referência), o que invalida o ato de citação por edital realizado. Quanto ao indeferimento de remessa dos autos à contadoria do Juízo, a agravante alega que a decisão fere o direito à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF). Relata que Defensoria Pública não possui profissionais com conhecimentos técnicos aptos a apresentarem os cálculos necessários à instrução dos embargos em que se alega excesso de execução. Por fim, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo à decisão de Id 88909938, integrada pela decisão de Id 90607788, em especial no que diz respeito ao prazo de 15 (quinze) dias, para adequar o valor da causa, sob pena de extinção sem mérito. Requer a declaração de nulidade da citação por edital, uma vez que não efetuada diligência no endereço constante dos autos (SRTVS Q. 701, bloco K, sala 516 – Asa Sul/DF), bem como para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para elaboração dos cálculos, utilizando-se a comissão de permanência, conforme a taxa de mercado, sem cumulação de encargos moratórios, nos termos do enunciado de Súmula n. 472 do STJ, a fim de possibilitar a ampla defesa do executado, bem como para subsidiar o valor a ser atribuído à causa. Sem preparo, agravante representada pela Curadoria de Ausentes. Esse é o relatório. Decido. O caput[1], do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único[2], CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A decisão agravada de Id 88909938, dos autos de referência, tem o seguinte teor: Cuida-se de Embargos à execução opostos pela Curadoria de Ausentes, em substituição processual de OO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME e JOYCE MARA FLORENCIO ISIDRO, em desfavor da ação de execução n° 0737241-02.2017.8.07.0001, movida por BANCO DO BRASIL, onde alega, preliminarmente, a nulidade da citação por edital. É o breve relatório. DECIDO Argúi o embargante a nulidade da citação editalícia, tendo em vista que o endereço "Brasília DF70340906ASA SUL SRTVS Q 701 BL K SL 516 ASA SUL", não fora diligenciado. Verifica-se dos autos executivos que foram realizadas diversas diligências para tentar localizar a parte executada, as quais restaram infrutíferos, culminando com a determinação de citação por edital. Saliento que o endereço localizado foi informado pelo sistema BACENJUD (ID 23366291 - pag. 2), o qual registra todo e qualquer endereço que ao longo do tempo foi cadastrado junto a instituições financeiras, não significando a atualidade da informação. As circunstâncias que permeiam a relação jurídica entre as partes e as demais informações obtidas em resposta às pesquisas aos demais sistemas são indícios de que o citando não mais reside nos endereços cujos mandados retornaram com informação de ausência. Assim, a citação editalícia foi efetivada atendendo aos requisitos necessários para a medida e, portanto, não apresenta qualquer irregularidade ou ilegalidade. Rejeito, de plano, a preliminar arguida pelo embargante. Quanto ao mais, é requisito da petição inicial a atribuição de um valor à causa, o que deve ser atendido pela parte embargante, no prazo de 15 dias (+ 15), sob pena de indeferimento da inicial. A agravante ajuizou embargos de declaração à decisão referida, tendo sido acolhido, em parte, nos seguintes termos (Id 90607788, do processo de referência): Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CURADORIA ESPECIAL, em substituição processual a OO COMPERCIO DE ARTIGOS DO VESTIÁRIO LTDA- ME contra decisão id 88909938, que determinou, em emenda à inicial, a indicação do valor atribuído à causa. O embargante suscita omissão, ao argumento de não ter sido apreciado pedido de remessa dos autos para a Contadoria Judicial, para apuração do valor que entende como cobrado em excesso de execução, diligência sem a qual resta inviável o cumprimento da ordem de emenda. Contrarrazões id 90169737. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. De início, verifico que razão assiste à parte embargante, uma vez que, de fato, houve omissão deste Juízo quanto ao pedido de remessa dos autos para a Contadoria Judicial. De toda sorte, a despeito de ter razão o embargante quanto à omissão, não possui razão no seu pedido. Isso porque, insurgindo a Curadoria de Ausentes quanto à cobrança da comissão de permanência, a questão trazida ao debate se subsume à cobrança judicial em excesso. Necessário, portanto, a indexação de planilha de cálculos tal qual entende por correto, não cabendo o pedido formulado para que os autos sejam encaminhados à Contadoria Judicial. Indefiro, portanto, o pedido formulado na inicial, motivo pelo qual deverá cumprir a ordem de emenda exarada no id 88909938. Ante o exposto, ACOLHO os embargos declaratórios, para sanar omissão existente, pelo que a fundamentação acima delineada passa a integrar a decisão embargada. No mais, mantenho a decisão tal qual proferida. Concedo, assim, novo prazo de 15 dias (+ 15 dias) para cumprimento da ordem de emenda, sob pena de indeferimento da petição inicial. Insurge-se a agravante ao apontar a nulidade de citação, sob o argumento de não ter havido diligência em todos os endereços constantes dos autos. Ao compulsar os autos, verifica-se que foram empreendidas diversas diligências, a fim de efetivar a citação. A pesquisa de endereços deferida pelo juízo apresentou resposta com mais de 20 (vinte) endereços, tendo sido expedido mandado de citação para a maior parte deles, sem êxito. Intimado o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar, expressamente, a existência de endereços ainda não diligenciados, conforme certidão de Id 88030113, p. 73, dos autos de referência. Petição do exequente afirmando o esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização da executada (Id 88030113, p.75), requereu a citação por edital, tendo sido deferida pelo magistrado. Ao compulsar os autos, nota-se que o endereço apontado pela agravante não foi alvo de diligência, apesar de constar da pesquisa realizada via Bacenjud. Assim, é de se considerar que em não sendo diligenciados todos os endereços disponíveis nos autos para localização da devedora, a fim de perfectibilizar a relação processual, resta claro que não houve o exaurimento razoável de todos os meios disponíveis para a citação pessoal, na pessoa da sócia, impondo o reconhecimento de nulidade da citação editalícia. Ora, a citação por edital é medida excepcional, sendo cabível somente quando desconhecido ou incerto o réu, ou quando encontrar-se em lugar ignorado ou inacessível, ou ainda nas hipóteses previstas em lei (art. 256, CPC). A citação da pessoa jurídica na pessoa do sócio possui maior efetividade do que a citação editalícia, possibilitando a efetiva ciência da parte executada, acerca da existência da lide e para o pleno exercício da ampla defesa. No caso, constata-se que o exequente não requereu a citação, na pessoa da sua única sócia, ao endereço SRTVS Q. 701, bloco K, sala 516 – Asa Sul/DF, indicado na pesquisa realizada pelo TJDFT (Id 88030113, p. 14). Quanto à irresignação da Defensoria Pública em relação ao não deferimento de elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, assiste-lhe razão. Explico. É certo que a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo e não se presta ao papel de órgão consultivo das partes, para fins de elaboração de cálculos e atualização de débito, como também é cediço que, cabe à parte interessada, apresentar os cálculos que entende serem devidos (art. 917, §3o, do CPC), ainda que seja a parte representada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial. Na espécie, contudo, trata-se de cálculos de alta complexidade, não sendo possível realizá-los por meio do portal de atualização de valores disponibilizadas pelo site do TJDFT. A dívida executada refere-se a contrato bancário, o qual possui índices próprios de atualização monetária (comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento). Portanto, considerando a ausência de estrutura da Defensoria Pública do Distrito Federal para a elaboração de cálculos complexos, o repertório jurisprudencial deste Tribunal autoriza o envio dos autos à Contadoria Judicial, para que sejam elaborados os cálculos, conforme as taxas contratadas, uma vez que a apuração do valor exequendo não se trata de simples cálculo aritmético. Além do que a medida visa garantir o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, confiram-se os julgados a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 917, § 3o, do Código de Processo Civil prevê a obrigatoriedade de o embargante declarar o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, quando o excesso de execução for fundamento dos embargos - deve ser apreciado com reservas. 2. Quando os embargos à execução versarem sobre excesso do quantum debeatur e, estando o embargante patrocinado pela Defensoria Pública, que não possui condições técnicas de elaborar a memória de cálculo exigida, poderá o magistrado acolher o pedido de auxílio do contador do juízo, sob pena de restar caracterizado cerceamento de defesa. 3. Configura cerceamento de defesa, por acarretar óbice ao acesso à prestação jurisdicional, o indeferimento da remessa dos autos á Contadoria Judicial para apurar o excesso a execução. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1051346, 20160810052948APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 9/10/2017. Pág.: 479/482); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. DECISÃO REFORMADA. 1. O indeferimento de pedido de remessa dos autos à contadoria judicial formulado pela Defensoria Pública, na atuação de Curadoria de Ausentes, configura cerceamento de defesa na medida em que a referida instituição não possui profissionais com conhecimentos em contabilidade para a elaboração de cálculos necessários à instrução dos embargos em que se alega excesso de execução. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1319191, 07447594120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, numa análise superficial dos fatos, considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I[3], do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II[4], do CPC. [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. [2] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; Brasília-DF, 19 de maio de 2021, 17:19:04. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator